Tribunal: TJES
Processo: 5008164-98.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008164-98
.2022.8.08.0000

PACIENTE :
K
ARLA GOMES OLIVEIRA

AUT. COATORA : JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
USÊNCIA
DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA D
A

P
ACIENTE
–
C
OLABORAÇÃO NA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

C
ONCEDIDA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
N
o transcurso das investigações a paciente também colaborou com a elucidação dos fatos, indicando o
modus operandi

dos demais envolvidos.

3.
A
usente no presente caso o requisito da contemporaneidade em relação a paciente, em razão da sua conduta no contexto dos fatos apurados.

4
.

O
rde
m
c
oncedida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

C
ONCEDER
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008164-98.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008164-98
.2022.8.08.0000

PACIENTE :
K
ARLA GOMES OLIVEIRA

AUT. COATORA : JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
K
ARLA GOMES OLIVEIRA
contra o
suposto
ato coator praticado pel
a
MM
ª
. Ju
í
z
a
de Direito da

Segunda Vara Criminal da Comarca de Serra
,
que
,
segundo afirma
o
impetrante,
considerou a existência de possível reiteração criminosa por parte dos envolvidos no crime descrito na peça de peça vestibular da ação penal

Segundo afirma a peça em análise houve a conversão da prisão em flagrante sem provocação do Ministério Público, conforme se destaca na audiência de custódia ocorrida; que, em resumo, estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, não se enquadrando a paciente em nenhum dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal; ausência de contemporaneidade; ausência de fundamentação da decisão; que as condições pessoais da paciente demonstram a possibilidade de serem implementadas outras medidas cautelares diversas da prisão, já que possui atividade lícita, residência fixa e que deve ser considerada a segregação da paciente como a
ultima ratio.

Concedida a liminar, conforme evento de número 3266228.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3392161.

Eis o breve relatório.

Decido.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES,
04
de
o
utubro
de 2022.

Desembargador
W
a
lace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008164-98
.2022.8.08.0000

PACIENTE :
K
ARLA GOMES OLIVEIRA

AUT. COATORA : JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em
no relatório, dos
autos
extrai-se o presente
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
K
ARLA GOMES OLIVEIRA
contra o
suposto
ato coator praticado pel
a
MM.
ª
Ju
í
z
a
de Direito da

Segunda Vara Criminal da Comarca de Serra
,
que
,
segundo afirma
o
impetrante,
considerou a existência de possível reiteração criminosa por parte dos envolvidos no crime descrito na peça de peça vestibular da ação penal

Segundo afirma a peça em análise houve a conversão da prisão em flagrante sem provocação do Ministério Público, conforme se destaca na audiência de custódia ocorrida; que, em resumo, estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, não se enquadrando a paciente em nenhum dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal; ausência de contemporaneidade; ausência de fundamentação da decisão; que as condições pessoais da paciente demonstram a possibilidade de serem implementadas outras medidas cautelares diversas da prisão, já que possui atividade lícita, residência fixa e que deve ser considerada a segregação da paciente como a
ultima ratio.

Concedida a liminar, conforme evento de número 3266228.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3392161.

Entendo contextualizar os eminentes pares para que, ao final, exponha os termos do meu entendimento pela soltura da paciente.

Pelas peças acostadas aos autos, verifica-se que
a
paciente,
juntamente
a
outros indivíduos, devidamente qualificados nos autos, em data de 22 de fevereiro do ano em curso, previamente acordados, se dirigiram para o endereço na rua Euclides da Cunha, 395, Parque Residencial Laranjeiras no Município de Serra/Es, onde, com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens e produtos da vitima MARIA LOIDE ALVES DA SILVA, ROBSON HUPP BASTOR, PINCES THARES COUVINHO SOARES, IGOS GUILHERME ALVES E YASMIN MANHÃES DE OLIVEIRA.

No curso da ação, os envolvidos subtraíram diversos pertences das vítimas que estavam dentro do estabelecimento Hupp Hair, onde se apresentaram como consumidores a procura de cabelos para “mega-hair”. Após lograrem êxito em adentrar ao local, os denunciados, com emprego de arma de fogo, amarraram as vítimas e as colocaram dentro do banheiro, subtraindo do local, além de aparelhos celulares e outros objetos, além de cabelos que são vendidos pelo estabelecimento.

Narra a denúncia, precisamente sobre a paciente que, no desenvolvimento das investigações, esta colaborou com as apurações, inclusive, juntamente a
F
ERNANDA MARTINS DE CASTRO para
identificar
e
m o
s demais
denunciado
s
.

O
planejamento d
o delito se deu com a reunião dos envolvidos que, após conversa com a denunciada KARLA, disseram que esta precisaria arrumar mais uma pessoa, tendo ocorrido, então, o contato com a pessoa de FERNANDA. Inicialmente foi dito que estas deveriam ir ao local para observar o estabelecimento para uma posterior ação dos criminosos,
sendo que na ação, o que seria feito pela paciente e por
F
ERNANDA MARTINS DE CASTRO
seria a distração das vítimas e a subtração seria de forma dissimulada. A fuga dos envolvidos ocorreu em carros separados com destino ao Shopping Vitória,
onde se separaram para divisão dos pertences
.

Nos autos do Inquérito Policial, apesar o indiciamento da paciente juntamente
a
os demais envolvidos, entendeu a autoridade policial pena desnecessidade da sua segregação, conforme evento de número 3218866 (fls. 02).

E
m sede de audiência de custódia, conforme decisão acostada no evento de número 3218862 fls. 01, houve o decreto de prisão da paciente, conforme manifestação da magistrada condutora, atendendo a manifestação do Ministério Público.

Na representação pela prisão apresentada pelo Ministério Público, nota-se a inexistência de pedido de restrição da liberdade da paciente, entendendo que, em razão da participação delas e da ausência de requisitos, principalmente com relação a garantia da ordem pública, as envolvidas não se enquadram na medida, posto ser suficiente as demais medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao edificar a sua decisão, com brilhantismo, fixou a magistrada a necessidade de segregação dada a participação da paciente no delito, considerando a relevância da participação da mesma no sucesso da empreitada, destacando todas as medidas adotadas pela denunciada KARLA na construção do crime inclusive com relação
i
ntenção de cometer o delito para conseguir valores e montar um pet-shop.

No presente caso, embora firmado o entendimento de primeiro grau pela necessidade da medida extrema em face da paciente, entendo que, conforme prova nos autos, ausente os requisitos indispensáveis a prisão.

Em análise singela, destaca-se a impropriedade da condução dos atos do crime servirem de base a prisão cautelar, mormente pela ausência de requisitos da medida preventiva.

A paciente possui residência fixa, atividade laborativa e colaborou de forma efetiva para o deslinde da ação, identificando os demais envolvidos. Extrai-se do conjunto probatório, ao menos no atual cenário, que não há antecedentes por parte da paciente. Entendo, no presente caso, preponderante a situação pessoal da paciente em relação ao crime, sendo que, ao meu sentir, neste específico caso, deva ser concedida a ordem.

Ademais, a garantia da ordem pública, no presente caso, em relação a paciente, revela-se inconsistente, na medida em que esta não possui antecedentes, tendo colaborado de forma espontânea para a elucidação do delito.

A
contrario sensu
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2..3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 4. Os maus antecedentes, a reincidência e inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 5. 6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 163.613/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Em razão dos fundamentos apresentados, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
008164-98
.2022.8.08.0000

PACIENTE :
K
ARLA GOMES OLIVEIRA

AUT. COATORA : JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
USÊNCIA
DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA D
A

P
ACIENTE
–
C
OLABORAÇÃO NA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

C
ONCEDIDA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
N
o transcurso das investigações a paciente também colaborou com a elucidação dos fatos, indicando o
modus operandi

dos demais envolvidos.

3.
A
usente no presente caso o requisito da contemporaneidade em relação a paciente, em razão da sua conduta no contexto dos fatos apurados.

4
.

O
rde
m
c
oncedida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

C
ONCEDER
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 19_/_outubro___/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.